Tribunal: TJDFT
Processo: 0002107-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia como em juízo, corroboradas por depoimentos testemunhais e laudo de exame de corpo de delito são suficientes para a condenação segura.
3. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, razão pela qual deve ser confirmado na espécie.
5. Apelação conhecida e desprovida.